Tribunal: CARF
Processo: 15504.020215/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020215/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos e relatados o processo,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que autoridade preparadora informe se o crédito tributário deste
processo foi incluído em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA UFMG, tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
O auto-de-infração de obrigação acessória foi lavrado para aplicação de multa por
infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter entregue GFIP sem
informar os fatos geradores de contribuição previdenciárias relativos aos contribuintes
individuais informados no anexo I. O valor da multa foi apurado na quanti de R$ 69.293,14
(sessenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos).
No seu Recurso Voluntário de e-fls. 109 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020215/2008-17
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

i)
não é possível atribuir à Recorrente a prática de ilícito administrativo sob a
hipótese de que, quando da apresentação de Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social, em relação à eventos ocorridos durante o exercício de 2005;
ii)
a Recorrente pleiteia prazo para a juntada posterior de documentos (guias,
Certidões emitidas pela Administração Fazendária, entre outros) aptos a
demonstrarem efetivamente o recolhimento das Contribuições dos
Prestadores de Serviços / Pessoas Físicas remunerados por si, é dizer, pela
Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais.
iii)
A Recorrente procedeu de modo adequado, dentro dos limites da Lei
8.212/1991 e do Decreto 3.048/1999, não cometendo qualquer infração à
disciplina administrativo-previdenciária porquanto, como visto, procedeu
de modo adequado.
iv)
Aplicação equivocada da multa;
v)
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§ 5 e § 6o o da Lei n° 8.212 /91 .
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
Ocorre que, na página 156, existe a informação de parcelamento do presente
débito. Contudo, não é possível constatar ou ter certeza acerca do parcelamento mencionado,
uma vez que ao mesmo tempo o recorrente contesta a autuação em seu recurso.
Assim, tendo em vista que o parcelamento é forma de renúncia de discussão
acerca do débito fiscal, é necessário checar acerca do procedimento mencionado.
CONCLUSÃO
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que
autoridade preparadora informe se o crédito tributário deste processo foi incluído em
parcelamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital